Tribunal: TJDFT
Processo: 0749703-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. IRRELEVÂNCIA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA REPRESENTANTE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC. PERCENTUAL EXCESSIVO. REDUÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução quanto a cobrança dos honorários advocatícios, bem como ao valor principal, considerando incorreção quanto à data inicial de incidência dos juros.
2. A concessão da gratuidade de justiça deve ter como parâmetro as condições econômico-financeiras da parte efetivamente interessada (autor ou réu da ação) e não de terceiros necessários ao preenchimento do requisito da capacidade processual – assistentes ou representantes processuais.
3. A ausência de apresentação de planilha de cálculos na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do § 5o do art. 525 do CPC, não inviabiliza que o magistrado, ao vislumbrar a ocorrência de excesso de execução em razão do descompasso entre o valor perseguido e o título judicial, acolha a impugnação.
4. De acordo com o disposto no art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Se o percentual fixado não está condizente com os aludidos parâmetros legais, necessária a redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.